Tribunal: TJDFT
Processo: 0746808-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746808-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA PACHECO LABOISSIERE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por MARCIA PACHECO LABOISSIERE contra decisão integrada por embargos declaratórios rejeitados (Ids. 212458571 e 213768739 na origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença individual de ação coletiva 0713084-35.2022.8.07.0018, proposto em face do DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “(...) Por esta razão, REJEITO a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos da exequente, de ID 200129017. Nos termos do Tema 28, do STF, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, que fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor", determino o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos. Ademais, frisa-se que, deverá ser observada a importância total executada, para efeitos de dimensionamento da obrigação e consequente expedição de requisitórios (Tema 28/STF), nesse sentido, quanto à obrigação principal, deverá ser expedido novo precatório. Assim, em atenção à planilha do DF (ID 212280617) com relação à obrigação principal, expeça-se precatório no valor de R$ 6.705,60, em favor de MARCIA PACHECO LABOISSIERE - CPF: 273.665.881-72, com destaque de honorários contratuais, no percentual de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ: 04.549.858/0001-60. Com relação aos honorários sucumbenciais, expeça-se RPV no valor de R$ 670,61 em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ: 04.549.858/0001-60. (...)”. Em suas razões recursais, a exequente agravante aduz que o entendimento do Juízo agravado não merece prosperar, pois o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso, declarou a constitucionalidade da Lei 6.6618/2020, a qual versa sobre a expedição das requisições de pequeno valor no limite de até 20 (vinte) salários-mínimos, em decisão proferida no julgamento do RE 1.414.943/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Afirma que o STF tem decidido quanto à possibilidade de expedição dos requisitórios nos termos da Lei 6.618/2020, determinando-se, assim, a sua aplicação imediata no cumprimento de sentença proposto pela ora agravante. Assevera que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XXXVI, dispõe que “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, e o art. 6o da LINDB diz que “A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”, de modo que, ressalvada a proteção dos elementos indicados, a Lei deve ser aplicada de forma imediata no presente caso, uma vez que não viola tais fundamentos. Defende que a não aplicabilidade da Lei sacrifica, limita e restringe o direito subjetivo da parte em receber seu crédito de pequeno valor de forma imediata e célere pelo valor de até 20 (vinte) salários mínimos. Alega que os parágrafos §3o e 4o do art. 100, da CF permitem a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça também tem reconhecido a constitucionalidade e aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, conforme a decisão proferida no julgamento do RMS n. 71.141. Assegura que o precedente RE n. 729.107/DF (TEMA 792) não se aplica ao presente caso, uma vez que a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada e que o Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, por unanimidade, deu provimento aos embargos de divergência interpostos no ARE 1.444.260/DF, para reconhecer a inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema 792 (RE 729107/DF) e a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 Aponta que, em casos originários do mesmo título judicial, este Tribunal foi favorável à expedição de RPV pelo teto de 20 salários mínimos. Sustentam a presença dos presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente da natureza essencialmente alimentar das verbas buscadas. Ao final, requerer a concessão de concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor RPV ́s relativas aos créditos devidos, uma vez que o valor complementar é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos. No mérito, pugna o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecer a aplicabilidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Preparo em ID. 65796542. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência vindicada. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de fumus boni iuris e do periculum in mora. Assim, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausíveis as alegações da recorrente que autorizem determinar o efeito suspensivo ativo pretendido. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido e recebendo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora